Tribunal: STF
Processo: RE 1317157
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA - ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. I - O abono constitucional de férias e o décimo terceiro salário têm natureza remuneratória, incidindo contribuição previdenciária dos servidores Públicos Federais. II - Agravo interno improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §12 e 195, da Constituição Federal.
    Alega-se que “o conceito de remuneração trazido pela Lei nº 8.852/94 continua em pleno vigor, equivalendo dizer que as parcelas de gratificação natalina não possuem natureza remuneratória, por força da supracitada norma, não podendo o legislador ordinário tributá-las, sem alterar o conceito de remuneração como um todo”.
    O apelo extremo foi sobrestado na origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Após o julgamento do RE nº 593.068/SC, Tema 163 da Gestão por Temas da Repercussão Geral no portal do STF na internet.
    Em 14/12/20, o Tribunal de origem aduziu que a controvérsia ora debatida não foi abarcada pelo julgamento do paradigma da repercussão geral do Tema 163 (RE nº 593.068/SC), argumentando que “após uma análise acurada das razões de recurso extraordinário, a controvérsia deduzida no recurso excepcional diz respeito à exigibilidade de contribuição previdenciária, paga por servidor público, sobre a gratificação natalina, verba que não foi analisada pelo Pretório Excelso ao fixar a tese jurídica vinculante supramencionada”. 
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, a matéria dos autos (contribuição previdenciária sobre gratificação natalina), de fato, não se enquadra no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/3/19), em que se firmou a tese que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
    Ademais, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 688/STF que assim dispõe: 
    É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.
    Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre décimo terceiro proporcional. 4. Possibilidade. Súmula 688 desta Corte 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.” (ARE nº 888.777/CE-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/20).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.243.584/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/3/20).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 688/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 883.705/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 11/9/15). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF. Custas “ex lege”
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente